Tribunal: TJDFT
Processo: 0005166-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTIDADE DE PORÇÕES. FRACIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da quantidade de porções de crack apreendidas com o apelante em via pública (24 pedras), das circunstâncias de sua prisão (já investigado pela prática do tráfico, havendo denúncia anônima dando conta de que comercializava drogas no local dos fatos) e a forma que se apresentava a substância (já separada em pequenas pedras, prontas para a venda), a manutenção de condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.

2. A utilização de uma das condenações para avaliar negativamente os antecedentes criminais e a outra para a reincidência está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei Antidrogas.

4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. Precedentes.

5. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 630, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

6. Recurso parcialmente provido.